Tribunal: TJMT
Processo: 1037655-32.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037655-32.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVIO WEESLEY MENDES XAVIER - CPF: 040.384.651-01 (RECORRENTE), IZIDORIO HENRIQUE PEREIRA MARTINS - CPF: 026.434.751-00 (ADVOGADO), LUCAS DA SILVEIRA GONCALVES - CPF: 060.884.051-39 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE APÓS ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, em razão de débito indevido de R$ 800,00 realizado em conta corrente do consumidor no mesmo dia em que foi formalizado acordo de renegociação de dívida, com entrada já quitada de R$ 1.200,00 e duas parcelas residuais de R$ 22,91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o débito de R$ 800,00 realizado pelo banco na conta corrente do consumidor foi indevido, considerando a existência de acordo de renegociação de dívida; e (
ii
) se tal conduta configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desconto em conta corrente somente pode ocorrer mediante prévia autorização do correntista, conforme estabelece o art. 3o da Resolução do Banco Central no 3.695/2009, sendo lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns, desde que previamente autorizados pelo mutuário.

4. A celebração de acordo de renegociação de dívida estabelece novas condições para o pagamento, substituindo as obrigações anteriores, não podendo o banco adotar práticas baseadas em cláusulas contratuais da fase anterior à renegociação.

5. O débito adicional de R$ 800,00 realizado pelo banco no mesmo dia do acordo e do pagamento da entrada de R$ 1.200,00 caracteriza duplicidade de cobrança e falha na prestação do serviço, violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo.

6. O desconto indevido em conta corrente, especialmente quando o valor estava reservado para pagamento de plano de saúde familiar, somado ao tempo despendido pelo consumidor na tentativa de solucionar o problema, configura dano moral indenizável, conforme a teoria do desvio produtivo do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O desconto em conta corrente realizado após a celebração de acordo de renegociação de dívida, quando não previsto nas novas condições pactuadas, configura prática abusiva e viola a boa-fé objetiva. 2. O desconto indevido em conta corrente, somado ao tempo despendido pelo consumidor na tentativa de solucionar o problema, caracteriza dano moral indenizável, conforme a teoria do desvio produtivo do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: Art. 3o da Resolução do Banco Central no 3.695/2009; Art. 944 do Código Civil; Art. 4o, II, "d" do CDC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019; STJ, REsp 1.872.441/SP (Tema 1085), relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022,
DJe
de 15/3/2022; TJMT, N.U 1002413-50.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. em 01/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1037655-32.2025.8.11.0001

Origem
: 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: BANCO INTER S.A.

Recorrido
: SILVIO WEESLEY MENDES XAVIER

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SILVIO WEESLEY MENDES XAVIER ajuizou reclamação em face do BANCO INTER S
.
A. Noticiou que: a) em 06/05/2025, formalizou acordo com o banco para quitação de dívida, com entrada de R$ 1.200,00 e duas parcelas residuais de R$ 22,91; b) após pagar a entrada, o banco realizou débito indevido de R$ 800,00 em sua conta corrente no mesmo dia
,
valor
que
estava reservado para pagamento do plano de saúde familiar;
e c
) tentou resolver administrativamente,
mas
sem sucesso. Requereu a restituição em dobro do valor debitado indevidamente
, bem como
indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença

e

c
oncluiu que: a) houve falha na prestação de serviços com cobrança indevida e lançamento automático em conta bancária sem respaldo contratual; b) o banco descumpriu os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima do consumidor; c) o autor comprovou tentativas extrajudiciais de resolução do problema; d) o dano moral ficou configurado por ultrapassar os meros dissabores da vida cotidiana.
Julgou parcialmente procedente a ação para condenar
o banco
recorrente
ao pagamento de
R$ 4.000,00, a título de
dano mora
l
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o débito questionado está expressamente previsto no contrato de abertura de conta digital e no contrato de cartão de crédito; b) o débito de R$ 800,00 foi realizado em 06/05/2025, antes da formalização do acordo que teria ocorrido em 07/05/2025
, inexistindo
conduta ilícita ou má-fé de sua parte;
e
c
)
não houve dano moral sofrido
. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e julgar
improcedentes os pedidos
da
inicia
l
.

As
contrarrazões
foram
apresentadas visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Desconto em conta corrente.

Nos termos do art. 3o da Resolução do Banco Central no 3.695/2009, os descontos realizados em conta corrente, para pagamento de dívidas contraídas junto à instituição financeira ou perante terceiros, somente podem ocorrer mediante prévia autorização do correntista.

Nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Trata-se de Ação Anulatória De Débito Com Pedido De Tutela De Urgência E Restituição Em Dobro De Quantia Paga C.C. Reparação Por Danos Morais, na qual a parte Reclamante alega desconhecer o débito descrito como "PAGTO ELETRON COBRANCA PSERV", que vem sendo descontado de sua conta corrente. 3. Sentença de procedência da ação. 4. A instituição financeira não comprovou nos autos a existência de autorização para a realização dos referidos descontos na conta bancária da parte Autora, ônus lhe incumbia, a teor do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 5. Nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa. 6. A falha na prestação do serviço aliada à tentativa frustrada de solução administrativa é suficiente para gerar dano moral in
re

ipsa
. (...) (N.U 1002658-79.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024)"

"RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LANÇAMENTOS DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO E POR SERVIÇO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. Se a consumidora alega que não contratou seguro e tampouco que autorizou o desconto em sua conta corrente, onde recebe seu benefício previdenciário, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos. (N.U 1009326-09.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 01/03/2023)"

Vale consignar que, de acordo com entendimento firmado pelo c. STJ, por meio da Sistemática de Recursos Repetitivos, são permitidos descontos em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo correntista, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salários, não sendo cabível invocar, por analogia, o limite de 35% previsto na Lei no 10.820/2003, aplicável apenas aos descontos realizados diretamente em folha de pagamento:

"(...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido. (STJ// Recurso Repetitivo. Tema 1085. REsp n. 1.872.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022,
DJe
de 15/3/2022)"

No caso em análise, o autor formalizou um acordo de renegociação de dívida com o banco rec
lamado
em 06/05/2025, conforme comprovado
no
ID
314505973/PJe2
, que registra a data e horário da negociação como "06/05/2025 08:34:29". Neste acordo, ficou estabelecido o pagamento de uma entrada de R$ 1.200,00 e duas parcelas residuais de R$ 22,91 com vencimentos em 25/05/2025 e 25/06/2025.

O extrato bancário juntado aos autos (ID
314505972/PJe2
) demonstra
que,
no mesmo dia 06/05/2025, o autor efetuou o pagamento da entrada acordada, identificado como "
Pgto
Parcela Saldo Total Pagamento do valor de entrada do contrato do produto Parcelamento" no valor de R$ 1.200,00. Contudo, também no mesmo dia, o banco realizou um débito adicional de R$ 800,02, identificado como "
Pgto
Fatura Em Atraso".

O re
querido
alega que o débito questionado foi realizado antes da formalização do acordo, que teria ocorrido em 07/05/2025. Entretanto, essa alegação é frontalmente contrariada pelos documentos juntados aos autos, que comprovam que tanto o acordo quanto o pagamento da entrada ocorreram em 06/05/2025.

Ademais, após a contestação apresentada em 25/07/2025, o banco realizou o estorno do valor em 29/07/2025, conforme demonstrado no
ID 314506356/PJe2
,
fls. 09/10
,
reconhecendo a
irregularidade do débito.

A conduta do banco caracteriza clara duplicidade de cobrança, uma vez que o acordo celebrado previa o parcelamento integral da dívida com entrada e parcelas posteriores. Ao lançar um débito paralelo de R$ 800,00 sem qualquer aviso ou justificativa válida, o banco violou o pacto firmado e os princípios da boa-fé objetiva e da transparência que devem reger as relações de consumo.

O argumento do recorrente de que o débito estaria amparado em cláusulas contratuais não se sustenta,
pois
a celebração do acordo de renegociação estabeleceu novas condições para o pagamento da dívida, substituindo as obrigações anteriores. Assim, a partir da celebração do acordo, o banco não poderia mais adotar práticas baseadas em cláusulas contratuais da fase anterior à renegociação.

Portanto, o desconto realizado na conta corrente do autor foi indevido, caracterizando falha na prestação do serviço e conduta ilícita por parte da instituição financeira.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, o desconto indevido realizado pelo banco recorrente extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano. O valor de R$ 800,00 subtraído da conta do autor estava reservado para o pagamento do plano de saúde familiar, o que evidencia a gravidade da conduta do banco.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que o desconto indevido em conta corrente caracteriza dano moral:

"O desconto indevido em conta corrente caracteriza dano moral, porquanto sem dúvida gera desconforto, aflição e transtornos que excedem ao mero aborrecimento." (TJMT
//
-
N.U 1002413-50.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. em 01/03/2024
)

Além do prejuízo financeiro imediato, o autor teve que dedicar tempo significativo de sua vida pessoal e profissional para tentar resolver a situação indevidamente causada pelo banco, com ligações, tentativas frustradas de solução administrativa e busca de orientação jurídica
(ID 314505976/PJe2)
.

Vale frisar que a constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo.

De acordo com o precursor dessa teoria, o doutrinador Marcos
Dessaune
, a atitude do fornecedor que se esquiva de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, gera a relação de causalidade existente entre a prática abusiva e o dano provocado pela perda do tempo útil.

O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável.

A tese
é reconhecida
no c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4o, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4o, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles,o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.(STJ// REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)”

A
ssim, a
indisponibilidade de recursos financeiros destinados a despesas essenciais, como o plano de saúde familiar, gera angústia, preocupação e insegurança,
a qual, somada
ao
tempo despendido pelo consumidor na tentativa de solucionar o problema causado pelo banco reclamado,
configura
claro
dano moral indenizável.

O fato de o banco ter ressarcido o valor
somente
após a contestação, quase três meses depois do débito indevido, reforça a falha na prestação do serviço e o descaso com o consumidor.

Portanto, está configurado o dano moral, sendo devida a indenização arbitrada na sentença.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto,
considerando as circunstâncias do caso concreto, especialmente o desconto indevido de valores da conta bancária do consumidor, somado ainda ao tempo despendido por ele na tentativa de solucionar o problema que não deu causa
, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 4.000,00) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024,
p
ublicado no DJE 17/05/2024; N.U 1003562-84.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024,
p
ublicado no DJE 15/03/2024
;
e N.U 1055234-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024,
p
ublicado no DJE 27/02/2024.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, majorados para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025